Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754790-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X BRASIL INTERNET LTDA AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por X BRASIL INTERNET LTDA. para reformar a decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES em desfavor de NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA. A decisão liminar agravada determinou à agravante a remoção de conteúdo específico veiculado no perfil do réu na plataforma X (antigo Twitter) em 48 horas, sob pena de responsabilidade civil, sob o fundamento de que a publicação seria capaz de causar transtornos e prejuízos à imagem e honra do partido autor e que não se relacionava à atividade parlamentar, configurando mera opinião pessoal. A agravante argumenta que a ordem foi indevidamente direcionada a ela, pois o autor da postagem (NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA) é parte no processo e tem plena capacidade de remover o conteúdo. Além disso, sustenta a inexistência de ilicitude no conteúdo da publicação, que considera uma crítica política, possivelmente irônica, inserida no debate democrático, e protegida pela liberdade de expressão e imunidade parlamentar. A agravante aduz que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida liminar, pois o conteúdo não incita violência e não ultrapassa o mero aborrecimento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão liminar. Preparo regularmente recolhido (ID 79454225). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia primordial reside, inicialmente, na legitimidade do direcionamento da ordem judicial de remoção de conteúdo. A decisão interlocutória agravada (ID 255609908), confirmada pela rejeição dos embargos de declaração (ID 257001788), impôs à X BRASIL INTERNET LTDA., na qualidade de provedora de aplicações, a obrigação de indisponibilizar a postagem em questão. No entanto, o Agravante argumenta, com razão, que o responsável direto pela postagem, NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, é parte no processo originário e detém os meios e poderes para remover o conteúdo de seu próprio perfil na plataforma X. Esta circunstância, por si só, questiona a pertinência e a eficácia da medida imposta a um terceiro, cuja intervenção técnica pode não ser necessária ou sequer viável para o cumprimento direto da ordem. A fundamentação da decisão agravada, ao invocar uma “interpretação atribuída pelo STF, no julgamento do RE 1057258 e do RE 1037396, vinculados ao Tema 533 e Tema 987”, para justificar a responsabilização do provedor de aplicações, desconsiderou a fase processual dos referidos temas. Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido no AgInt na Pet no RE no AgInt no AREsp n. 2049359, as teses dos Temas 533 e 987 do Supremo Tribunal Federal, embora concluídas por maioria, ainda não transitaram em julgado. Desse modo, a sistemática de responsabilização prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), que exige ordem judicial específica para a remoção de conteúdo gerado por terceiros, permanece integralmente aplicável. A ordem judicial, para ser eficaz e juridicamente adequada, deve recair sobre a parte que detém o controle direto da informação e a capacidade de removê-la, além de ser parte legítima no processo. No caso, NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, como titular da conta @nikolas_dm e autor da postagem, possui todas as prerrogativas para tanto, como amplamente demonstrado pela agravante em seu recurso. A imposição da obrigação ao X BRASIL, portanto, configura uma oneração desnecessária e, em cognição sumária, um descabimento do pedido em relação à agravante. O direcionamento equivocado da ordem, sem a devida justificativa para a intervenção do provedor quando o autor direto está identificado e é parte, afasta a probabilidade de provimento do direito em desfavor do X BRASIL. Além disso, a decisão liminar de primeira instância qualificou a publicação como hábil a causar transtornos e prejuízos à honra do Partido dos Trabalhadores, considerando-a mera opinião pessoal desvinculada da atividade parlamentar, o que justificaria sua remoção. Contudo, a análise da ilicitude de tal conteúdo, sobretudo no contexto do debate político, exige uma ponderação mais aprofundada, à luz da garantia constitucional da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. A Constituição Federal, em seus artigos 5o, inciso IV, e 220, caput, estabelece a liberdade de manifestação do pensamento como pilar fundamental da democracia, vedando a censura. O Marco Civil da Internet, por sua vez, no artigo 19, §1o, reforça a responsabilidade do Poder Judiciário em assegurar essa liberdade, exigindo uma análise contextualizada para cada caso. A postagem “PT PARTIDO DOS TRAFICANTES”, no contexto da operação policial no Rio de Janeiro e da declaração presidencial sobre traficantes, conforme alegado pela agravante e corroborado por matérias jornalísticas citadas nos autos, pode ser interpretada como uma crítica política, possivelmente irônica e satírica. A supressão de conteúdo neste cenário, sem uma demonstração cabal de ilicitude que transcenda a esfera da crítica política e adentre a difamação ou calúnia com animus laedendi devidamente comprovado, pode, em cognição sumária, configurar uma “vulgarização” das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO FALSO. INSTAGRAM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO DECORRENTE DE TERCEIRO. REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA CONTRA A HONRA. ABUSO DO DIREITO. TEMAS 533 E 987 STF. PESSOA PÚBLICA. ESCRUTÍNIO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório. 3. O deferimento do pedido de informações cadastrais do perfil da plataforma que gerou a noticia está diretamente relacionado à aferição de legalidade das informações veiculadas. Como foi considerado que houve exercício regular de manifestação de pensamento, não há por que realizar medidas para qualificar o perfil que deu origem às informações. Preliminar rejeitada. 4. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, o artigo 19 prevê, no capítulo relativo à responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, que o provedor de aplicações será responsabilizado civilmente por danos praticados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para tornar indisponível o conteúdo infringente. 5. Em recente análise acerca da constitucionalidade do Marco Civil (Temas 533 e 987), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 por haver um estado de omissão parcial em razão da proteção insuficiente a bens jurídicos constitucionais – direitos fundamentais e democracia. 6. A mera notificação extrajudicial ou o conhecimento inequívoco do conteúdo criminoso/ilícito é suficiente para surgir o dever de tomar providência. O descumprimento permite a responsabilidade civil equiparada à violação de uma ordem judicial. 7. Contudo, o STF ainda promoveu uma ressalva com relação aos crimes contra a honra: deve ser mantida a aplicação do art. 19 - exigência da ordem judicial específica para responsabilizar a plataforma – por envolver avaliação subjetiva. Caso fosse estendido o entendimento do art. 21, a situação poderia remover opiniões ou críticas legítimas. 8. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). 9. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de opiniões. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. 10. A participação na gestão pública mitiga o direito à privacidade: há legítimo interesse de informar e receber informações sobre a conduta de agentes e servidores públicos cuja atuação se encontra constantemente sujeita ao escrutínio da população e dos meios de comunicação. 11. A narrativa demonstra que o conjunto de postagens apresentou, em grau indiciário, a conduta do apelante como praticante de atos ímprobos. Foram utilizadas expressões como "investigado" e "supostamente" para concatenar as informações reunidas e apresentar a versão construída pelo perfil. Em face da ausência de preenchimento dos critérios do art. 19 do Marco Civil da Internet não é o caso de remoção do conteúdo. 12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 2059049, 0703650-11.2025.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata remoção de conteúdo/publicação em que o ora agravado teria afirmado que “o Partido dos Trabalhadores teria roubado os aposentados brasileiros”. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à reparação pelos danos morais experimentados pela parte agravante em razão da publicação de texto e vídeo realizada pela parte agravada em suas redes sociais, os quais constituem objeto de pedido de exclusão, por serem alegadamente ofensivos; (ii) o pedido de tutela antecipada para remoção do conteúdo foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estariam ou não presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na imediata determinação de remoção das publicações, sem o estabelecimento do contraditório; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220). 5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). 6. As mensagens ora analisadas, de conteúdo aparentemente político, crítico e jocoso, não constituiriam excesso (ou abuso) da livre manifestação de pensamento, uma vez que, a princípio, não existiria concreta sobreposição do direito individual - ainda que de respeitável agremiação partidária - sobre a gravidade dos fatos acima reportados e de relevante interesse público, de sorte que a publicação em foco aparentemente não estaria desvirtuada dos retratados fatores de ponderação. 7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), é de se manter a decisão de indeferimento da medida de urgência. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220; CP, art. 157; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STJ; STJ, REsp 1.335.153/RJ; TJDFT, acórdão 1710328, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, Dje 20.06.2023; acórdão 1635843, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível. DJe 18.11.2022; acórdão 1376298, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 20.10.2021; acórdão 1853695, Rel. Des. Mauricio Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 13.05.2024. (Acórdão 2062558, 0721011-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) Portanto, em cognição sumária, o alegado dano ao Partido dos Trabalhadores, no contexto da disputa política e da natureza do conteúdo, parece mais se enquadrar no âmbito do aborrecimento que permeia o debate digital, não atingindo a gravidade ou a irreversibilidade que justifiquem a manutenção da tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 255609908 e ID 257001788) até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator